Tribunal: TJMT
Processo: 0010322-08.2010.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010322-08.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DA COSTA DA SILVA - CPF: 616.743.891-91 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), PONTAL VEICULOS LTDA. (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO
SEMINOVO – VENDA DE VEÍCULO DE TERCEIRO – FRAUDE
– FALTA DE CAUTELA DO AGENTE FINANCIADOR –
REVENDEDORA DE
VEÍCULO
E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANO MORAL FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL –
QUANTUM
MANTIDO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, a fraude perpetrada por terceiro contra a instituição financeira financiadora não afasta a responsabilidade desta pelos prejuízos ocasionados ao consumidor.

A conduta dos réus ao revender/financiar um bem para o autor, sem, contudo, garantir sua transferência, foi no mínimo negligente. Portanto, todos os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento de que deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, se fixado em atendimento a estes parâmetros, deve ser mantido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0010322-08.2010.8.11.0015

APELANTE:

JOSE APARECIDO DA COSTA DA SILVA

APELADOS:

BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE APARECIDO DA COSTA DA SILVA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
,
Dr.

Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da Ação Anulatória de Ato jurídico
c/c Indenização por Danos Morais e Materiais,
ajuizada em desfavor de
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E OUTRO
,
que afastou a responsabilização da requerida BV financeira e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para

o fim de:

“a) DECLARAR a nulidade do negócio jurídico entabulado pelo autor e a requerida Pontal Veículos Ltda, por impossibilidade jurídica do objeto, devendo as partes serem restituídas ao seu ‘status quo ante’, e, como corolário natural:

a.1) CONDENAR a requerida Pontal Veículos Ltda à restituição dos valores pagos pelo autor, na soma de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), referente à quantia dada de entrada do veículo, além do montante de R$ 16.283,52 (36 parcelas de R$ 452,32), que diz respeito ao total do financiamento pago pelo autor, atualizados com correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, contabilizada a partir de cada desembolso, e com juros moratórios na ordem de 12% ao ano (art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.º do CTN), contados a partir da data da citação;

a.2) DETERMINAR o abatimento do valor atual da tabela FIPE do veículo (Pálio ELX, cor azul, ano/mod 2003/2004, Placa JYP 9957), considerando-se a data da prolação desta sentença, com o valor da indenização devida ao autor, para que não se configure enriquecimento sem causa, devendo ser demonstrado nos autos, por ocasião do cumprimento de sentença;

a.3) DETERMINAR que a requerida Pontal Veículos Ltda promova o cumprimento da obrigação de transferência e registro do veículo descrito na inicial, para o autor, no prazo de 10 (dez) dias e, caso não o faça, seja o ato volitivo suprido por força desta sentença, que servirá de título translativo, para fins de registro;

b) CONDENAR a requerida Pontal Veículos Ltda, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano (art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.º do CTN), contabilizados desde a citação;

c) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015
.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo dos arts. 85, § 2.º e art. 87, ambos, do Código de Processo Civil, CONDENO a requerida Pontal Veículos Ltda no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou. Ainda, CONDENO o requerente no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da requerida BV Financeira S/A, fixados em 10% sobre o valor da condenação, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou”.
(sic)

Em suas razões recursais autor afirma que
“a Recorrida Pontal vendeu um veículo da empresa Vianorte como se fosse seu; a Recorrida BV Financeira, por sua vez, na ânsia de realizar fechar o contrato de alienação fiduciária, confiando na Recorrida Pontal, aprovou um financiamento sobre o veículo de terceiro sem tomar o mínimo de cautela, pois, para aprovação, deveria solicitar a comprovação da série de transferências das propriedades do veículo até o Autor”
(sic).

Assevera que
“a Recorrida Pontal com dolo visando lesão ao patrimônio do Recorrente; a Recorrida BV Financeira colaborou com o dano causado ao Recorrente já que agiu com negligência pois que se tivesse a série regular de transferências de propriedade do veículo não teria ocorrido a aprovação do financiamento, por ausência da comprovação da propriedade”
(sic).

Se insurge quanto a parte da sentença que deixou de reconhecer a responsabilidade solidária da Recorrida BV Financeira pelos danos ocasionados, sob o argumento de que
“não há que se falar em acessoriedade entre os contratos de compra e venda de bem de consumo e de financiamento, perante instituição financeira”
(sic).

Aduz que a BV financeira é responsável solidariamente, una vez que não adotou as cautelas necessárias para aprovação do financiamento já que permitiu que fosse aprovado o financiamento em nome do Autor e constituído o gravame de alienação fiduciária sobre um bem de terceiro (Bressan Lamonatto e Cia Ltda.).

Defende que
“houve sim uma conduta ilícita e negligente da Recorrida BV Financeira S/A pois ela não se cercou das cautelas necessárias para averiguar a legítima propriedade do bem que seria objeto do contrato de financiamento, colaborando assim para que houvesse a prática de uma fraude perpetrada pela Recorrida Pontal Veículos Ltda”
(sic).

Afiança que o TJMT possui entendimento pacífico no sentido de que é negligente a conduta da financiadora que deixa de observar a propriedade do veículo que será gravado com o ônus real.

Diz que “
a Recorrida BV Financeira S/A contribuiu para que ocorresse a fraude praticada pela empresa Pontal Veículos Ltda. já que ao ser consultada sobre a possibilidade de financiamento do bem, acenou positivamente não exigindo prévia transferência para o comprador do bem que seria dado em garantia
” (sic) e que compete a financiadora arcar com os prejuízos causados em decorrência da aplicação da “Teoria do Risco da Atividade”.

Ainda, com relação ao valor dos danos morais, fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais) afirma que o Magistrado de 1º Grau não agiu com o costumeiro acerto ao fixar a indenização em valor módico, razão pela qual pugna pela sua majoração.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a responsabilidade solidária da Recorrida BV Financeira S/A pelos danos ocasionados ao Recorrente. Requer também a reforma da decisão judicial para que os danos morais sejam fixados, no mínimo, no valor de R$ R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ou, alternativamente, para outro valor que este Tribunal entender como justo.

Contrarrazões ofertadas pela BV Financeira no Id. 133371657 (Pág. 27/39), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença combatida.

Contrarrazões ofertadas no Id. 133371657 (Pág. 40/42), pela Pontal Veículos, por intermédio da Defensoria Pública, na condição de curadora especial da parte citada por edital pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O autor-apelante é beneficiário da Gratuidade da Justiça, conforme certidão acostada no Id. 133417158.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOSE APARECIDO DA COSTA DA SILVA
,
ajuizou a presente a
ção
em face do
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
PONTAL VEÍCULOS LTDA
, afirmando, em suma,
que firmou com a requerida Pontal Veículos Ltda contrato de compra e venda para aquisição do veículo Pálio ELX, cor azul, ano/modelo 2003/2004, Placa JYP 9957, pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Discorreu que para aquisição do veículo ofereceu como entrada um veículo Pálio EX, ano 1998/1999, cor vermelha, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e mais o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro, e o restante do valor foi financiado (R$ 11.000,00) com a requerida BV Financeira S/A, em 36 parcelas de R$ 452,32, conforme contrato de financiamento acostado aos autos (Id. 133371650 – pág. 38/39).

Relata, contudo, que
após algum tempo, foi regularizar a documentação e o IPVA do veículo, quando ficou sabendo que na verdade o veículo era de propriedade da empresa Bressan Lamonatto e Cia Ltda (Vianorte) e não da requerida Pontal que vendeu o veículo como se fosse de sua propriedade.

Defendeu que a empresa Pontal Veículos agiu com dolo visando lesão ao patrimônio do autor, e a requerida BV Financeira agiu com negligência, uma vez que não exigiu a série regular de transferências de propriedade do veículo. Sustentou que a postura das requeridas ensejou danos morais.

Em razão disso, propôs a presente ação requerendo em sede de tutela de urgência a permanência da posse do veículo consigo até o desfecho do processo, além de determinar que as requeridas se abstenham de lançar o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, realizar protestos e ingressar com ação de cobrança, execução, reintegração ou busca e apreensão, referente à dívida proveniente do contrato.

Postulou, ao final, pela procedência dos pedidos iniciais para o fim de decretar a nulidade da negociação, determinando que as partes retornem ao ‘
status quo ante’,
com a restituição do valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) pagos como forma de entrada, e ainda, a devolução de todas as parcelas pagas e que foram contratadas no contrato de financiamento do veículo, além de indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
afastou a responsabilização da requerida BV financeira e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a nulidade do negócio jurídico entabulado pelo autor e a requerida Pontal Veículos Ltda, por impossibilidade jurídica do objeto, devendo as partes serem restituídas ao seu ‘status quo ante, bem como condenou a requerida Pontal Veículos Ltda à restituição dos valores pagos pelo autor, na soma de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), referente à quantia dada de entrada do veículo, além do montante de R$ 16.283,52 (36 parcelas de R$ 452,32), que diz respeito ao total do financiamento pago pelo autor, acrescidos de sies consectários legais e condenou a parte

requerida pontal ao pagamento de indenização por danos morais na quantia equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida de seus consectários legais, além de determinar a requerida Pontal Veículos Ltda que promova o cumprimento da obrigação de transferência e registro do veículo descrito na inicial, para o autor, no prazo de 10 (dez) dias e determinou o abatimento do valor atual da tabela FIPE do veículo (Pálio ELX, cor azul, ano/modelo 2003/2004, Placa JYP 9957), considerando-se a data da prolação desta sentença, com o valor da indenização devida ao autor, para que não se configure enriquecimento sem causa, devendo ser demonstrado nos autos, por ocasião do cumprimento de sentença.

Contra tal sentença se insurge o autor-apelante, no que tange ao afastamento pelo
juízo a quo
da responsabilidade da Instituição Financeira, pugnando pela sua responsabilização solidária quanto aos fatos narrados, bem como pleiteia a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

É cediço que a responsabilidade no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito, cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na posição negocial ocupada pelo fornecedor – responsável pela reparação dos danos causados – ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo (
in
‘Curso de direito do consumidor’. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, a matéria em análise retrata típica relação de consumo, de modo que a norma aplicável ao caso é a do artigo 7º do CDC, que prevê que todos os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, exsurgindo deste dispositivo legal a legitimidade passiva de ambos os réus.

Embora a responsabilidade de ambos os réus independa da prática direta do ato que lesou o consumidor, no caso, a
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO

concedeu financiamento para o autor, e aceitou como garantia automóvel vendido ao autor pela Pontal Veículos, sem exigir que lhe fosse apresentado o respectivo comprovante de transferência da propriedade do veículo.

Ao ultimar o contrato de financiamento e receber o bem garantidor, com os documentos no estado em que se encontravam, sem nada verificar, contribuiu, assim como a revendedora de veículos, com os prejuízos suportados pelo autor, de modo que solidariamente responsável prelos prejuízos morais e materiais advindos.

A teor do entendimento jurisprudencial emanado deste Tribunal, destaca-se o dever de indenizar decorrente da negligência da instituição financeira,
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO – REVENDEDORA DE VEÍCULO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
- AUSÊNCIA DE TRANSFÊRENCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO PARA O NOVO PROPRIETÁRIO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE – VENDA POSTERIOR – NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADA – INSCRIÇÃO DO NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO NA DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Todos os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor. Legitimidade passiva do réu e apelante que integra a cadeia de fornecedores, nos termos do § único do artigo 7.º do Código de Defesa do Consumidor.

2. A responsabilidade pelo evento danoso, seja da concessionária de veículos, ou da instituição financeira, independe da prática direta do ato que lesou o consumidor, porque se deve garantir a transparência, a boa-fé, a equidade e a função social dos contratos. (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1025467-91.2019.8.11.0041, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022).

3.
A conduta dos réus ao revender um bem para terceiros, sem, contudo, garantir sua transferência, foi no mínimo negligente, causando ao autor/apelado inúmeros transtornos e prejuízos, que extrapolam em muito o mero aborrecimento decorrente da vida, eis que a omissão na transferência do registro do veículo para o nome da nova proprietária resultou na inclusão do nome do autor na dívida ativa por inúmeras infrações de trânsito e débitos tributários, situação que por si só enseja o direito de indenização por danos morais.
(
TJ-MT 10283325320208110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
VENDA DE AUTOMÓVEL – FINANCIAMENTO EM NOME DO AUTOR – FRAUDE INCONTROVERSA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CONCESSIONÁRIA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – FATO DE TERCEIRO – TEORIA DO RISCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– NEGATIVAÇÃOINDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, a fraude perpetrada por prováveis estelionatários contra a concessionária e a instituição financeira financiadora não afasta a responsabilidade destas pelos prejuízos ocasionados ao consumidor.

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento de que deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, se fixado em atendimento a estes parâmetros, deve ser mantido”.
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00198120520128110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/11/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/11/2018)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CONTRATO FIRMADO POR TERCEIRO – FRAUDE – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM indenizatório – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DE RICARDO CONCEIÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciada a responsabilidade da instituição financeira em razão na falha da prestação do serviço decorrente da falta de cuidado objetivo, resta caracterizado o dano moral, visto que tal conduta constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser fixado em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o que foi sopesado na origem”.
(N.U 1001856-80.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)

No que pertine ao
quantum
indenizável,
é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Levando-se em consideração o caso em análise e demais precedentes desta Câmara, tenho que o valor da condenação de R$8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença, se mostra razoável e proporcional com relação a falha na prestação dos serviços ocorrida, devendo ser mantida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto tão somente para reconhecer a legitimidade passiva da requerida
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO para responder os termos da ação e condená-la, solidariamente com a requerida Pontal Veículos LTDA, ao pagamento das condenações por danos morais e materiais impostas na sentença de origem.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022